Tribunal: TJMT
Processo: 8010014-45.2016.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010014-45.2016.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CLEA CORDEIRO - CPF: 006.727.081-67 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010014-45.2016.8.11.0039

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

ANA CLEA CORDEIRO representante de VITOR CORDEIRO DOS SANTOS (menor)

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Os medicamentos pleiteados não integram a lista do SUS. No entanto, após o julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que
os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja, 04/05/2018
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Ana Clea Cordeiro representante de Vitor Cordeiro dos Santos (menor) em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o fornecimento dos medicamentos Montelair, Allegra pediátrico e Hidrakis, eis que constatou alergias a algumas substancias.

Parecer do NAT juntado no ID n° 1653138, informando que os medicamentos
não são fornecidos pelo SUS.

Sobreveio a sentença de improcedência sob a fundamentação de que os documentos não demonstram satisfatoriamente a urgência da medida, bem como que não havia nos autos informações clínicas detalhadas acerca do quadro clínico apresentado pelo requerente.

Em pauta,
Recurso inominado
interposto pelo requerente visando a condenação do requerido a fornecer os medicamentos.

O Estado de Mato Grosso não se manifestou.

Parecer do Ministério Público nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

No julgamento do RE 855178 em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (
Tema 793
):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Os medicamentos pleiteados pela autora não integram a lista oficial do SUS, sendo eles Montelair, Allegra pediátrico e Hidrakis.

Foi juntado Declaração da Secretaria Municipal de Saúde, de 27/10/2015, informando a impossibidade da aquisição e dispensa dos mesmos.

Para obtenção de medicamentos fora da lista do SUS, é necessário observar a tese firmada no Tema/Repetitivo106 do STJ:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018

Após o julgamento do Resp 1.657.156-RJ, restou decidido que os requisitos somente seriam exigidos em processos distribuídos a partir da publicação do acórdão, qual seja, 04/05/2018.

Portanto, sendo a presente ação distribuída em 09/11/2015, dispensável a comprovação de ineficácia do tratamento com os fármacos fornecidos pelo SUS.

Ainda assim, verifico que juntamente com a inicial foram acostados: Receituário de Controle Especial, Laudo médico e Teste alérgico, onde entendo que está cumprido o primeiro requisito. A incapacidade financeira também já foi demonstrada, e por fim, ambos os medicamentos possuem registro na Anvisa.

Portanto, mesmo não sendo necessária a observância do Resp 1.657.156-RJ no caso em tela, restou demonstrado o cumprimento dos requisitos.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente a ação, determinando que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Montelair, Allegra pediátrico e Hidrakis.

Por óbvio, limitados os custos deste processo a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020